Tribunal: STF
Processo: RMS 38278
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 21.863/DF, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REITOR DE UNIVERSIDADE FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENA DE DEMISSÃO. IMPARCIALIDADE DE MEMBRO DA COMISSÃO DE PAD QUE PARTICIPOU DE OUTRAS COMISSÕES CONTRA O IMPETRANTE POR OUTROS FATOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.



    1. Processo administrativo disciplinar (PAD) que aplicou penalidade de demissão ao impetrante, professor, ex-Reitor e ex-Vice Reitor de Universidade Federal, por concluir que ele valeu-se do cargo que ocupava junto à Universidade para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, ao assinar o Contrato n. 04752, de 11/7/2003, entre a FUB (Fundação Universidade de Brasília) e sua fundação de apoio FEPAD (Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração), e seu primeiro termo aditivo, com desvio de finalidade, para que recursos da FUB fossem destinados a particulares, sem a realização de licitação e sem a correspondente contraprestação dos serviços.



    2. O impetrante respondeu a quatro PADs por irregularidades constatadas ao tempo em que foi Reitor, sendo cada qual decorrente de um Relatório de Demandas Especiais (RDE) elaborado pela CGU (Controladoria-Geral da União). Embora os fatos sejam conexos e pudessem ser apurados em um único PAD, foram agrupados em 4 PADs por uma questão de eficiência.



    3. Não há parcialidade de membro da Comissão Processante apenas por compor outra Comissão Processante, que apura outros fatos pelos quais foi investigado o servidor público. A propósito, a referida argumentação já foi exposta pelo ora impetrante ao questionar dois outros processos administrativos em que também lhe foi aplicada a penalidade de demissão. Confira-se: "II. Afasta-se a alegação de Imparcialidade da Comissão Processante, porquanto os demais processos disciplinares contra o Impetrante, nos quais participaram membros do processo disciplinar ora em análise, apuraram irregularidades diversas, embora atribuídas ao investigado, não havendo prévio juízo de valor quanto aos fatos apurados no PAD n. 00190.042641/2009-98 (MS 21.859/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 19/12/2018)". No mesmo sentido: MS 21.937/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 23/10/2019.



    4. O exame da prova produzida no PAD foi feito de forma fundamentada pela autoridade impetrada, que concluiu pela participação dolosa do impetrante nos atos a ele imputados a partir dos elementos de prova indicados e sopesados no Relatório Final da Comissão processante, adotado pela autoridade impetrada.



    5. O servidor acusado no processo administrativo disciplinar defende-se dos fatos a ele imputados e não da tipificação legal relacionada. A correção, pela autoridade administrativa julgadora, da tipificação legal em que se há de enquadrar os ilícitos funcionais comprovadamente praticados pelo servidor foi efetuada nos termos do art. 168, parágrafo único, da Lei 8.112/90, bem ainda na linha da compreensão que este Superior Tribunal de Justiça tem a respeito da questão. A propósito: "A Autoridade Administrativa não se encontra vinculada ao Relatório apresentado ao final dos trabalhos realizados pela Comissão Processante, por se tratar de peça meramente opinativa e informativa; tanto é assim que o art. 168 da Lei 8.112/1990 permite que a Autoridade Administrativa de posto mais elevado agrave a sanção sugerida pela Comissão (MS 22.204/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 06/9/2019)".



    6. A avaliação da gravidade da infração efetuada em sede de Processo Administrativo Disciplinar, se não ultrapassa a esfera do proporcional e do razoável, como no caso dos autos, não se sujeita à revisão judicial.



    7. Ordem denegada”



    Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente alega que “é Professor Doutor da Universidade de Brasília há mais de 38 (trinta e oito) anos, tendo ocupado vários cargos de gestão na Instituição durante sua vida funcional, chegando inclusive a ser Reitor, mandato que exerceu no período compreendido entre novembro de 2005 e abril de 2008”, sendo que a “crise de contornos políticos que se instaurou na Universidade de Brasília no ano de 2008, potencializada por lideranças discentes partidárias e ainda pelo sensacionalismo da mídia” resultou “no ato de renúncia do Recorrente, que percebeu que não o deixariam concluir o trabalho que havia iniciado na função de Reitor da Universidade de Brasília”.



    Informa que “por ordem do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação, foram instaurados vários processos administrativos disciplinares para apuração de supostas irregularidades no âmbito da Universidade de Brasília, que se referem apenas e tão somente a atos de gestão e execução praticados por subordinados e que não possuem nenhuma relação com a atuação do Recorrente como Professor Universitário” e que “um desses processos, o PAD n. 00190.042643/2009-87, cuja cópia integral consta dos autos, resultou na aplicação da pena de demissão ao Recorrente, tendo sido impetrado contra tal ato mandado de segurança perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, com o escopo de obter sua reintegração ao cargo público do qual foi ilegalmente demitido”.



    O autor narra que “o processo administrativo disciplinar em comento foi instaurado para a apuração dos fatos relacionados às supostas irregularidades constatadas na execução do Contrato n. 04752, de 11.07.2003, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), firmado entre a Fundação Universidade de Brasília – FUB e a Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração – FEPAD, fundação de apoio da FUB, que tinha por objeto a ‘prestação de Serviços especializados e prover tecnologicamente o setor rural, por meio da disponibilidade do acesso à internet criando uma rede de informática voltada à busca de soluções, ganhos de competitividade no agronegócio e sua sustentabilidade no setor’”.



    Aduz que “após a conclusão dos trabalhos, e apesar de ter sido oferecida defesa administrativa, onde se demonstrou que não havia qualquer prova que pudesse atribuir responsabilidade pessoal subjetiva ao Professor Timothy Martin Mulholland pelas irregularidades verificadas na execução do contrato celebrado, a Comissão Processante concluiu pela responsabilidade funcional do Impetrante, sugerindo a aplicação da pena de demissão” e, após manifestação da Consultoria Jurídica do MEC, a entidade coatora aplicou ao impetrante referida pena.



    Salienta que “a apreciação da legalidade da referida decisão não depende de dilação probatória, sendo suficiente o exame da prova pré-constituída que foi acostada à impetração e que não deixa margem para dúvidas quanto à absoluta inexistência de qualquer prova ou indício de irregularidades que pudessem ser imputadas ao Recorrente”.



    Alega que “não há controvérsia sobre o fato de que as supostas irregularidades imputadas ao Recorrente dizem respeito a atos ocorridos durante o exercício do cargo de Reitor da Universidade de Brasília, sendo certo que como Docente da referida Instituição nunca o Recorrente sofreu qualquer tipo de punição disciplinar, nem sequer respondeu a qualquer tipo de procedimento administrativo para apuração de eventuais faltas funcionais” e que “não se pode aplicar punição ao acusado em relação a cargo diferente daquele no qual teriam sido praticadas as infrações disciplinares”.



    O autor assevera que “revela-se patente a falta de imparcialidade de membros da Comissão Processante que resultou na aplicação da pena de demissão ao Recorrente” e que “o fato de não ter havido juízo prévio quanto aos fatos versados no PAD que deu origem à aplicação da pena disciplinar impugnada na presente impetração não afasta a inequívoca contaminação da cognição dos membros da tríade processante, de modo a prejudicar a apuração imparcial das condutas imputadas ao Recorrente na esfera administrativa”.



    Assenta que embora o acórdão recorrido tenha considerado “que teria sido demonstrado pela Comissão Processante quais teriam sido os ilícitos funcionais praticados pelo Recorrente que justificariam a aplicação da pena disciplinar sugerida”, no caso “não houve a devida demonstração analítica dos ilícitos funcionais imputados ao Recorrente, sendo certo que, pela gravidade das consequências produzidas pelas acusações feitas, era dever da Comissão Processante ter demonstrado claramente os fatos e as provas para as violações ao regime disciplinar que foram imputadas ao Recorrente, o que no caso concreto não se verificou”.



    Segundo o autor, “o que se constata, entretanto, da leitura do PAD que deu origem à pena disciplinar impugnada na presente ação é que não há nenhuma indicação clara e precisa de quais teriam sido as vantagens obtidas pelo Professor Timothy Martin Mulholland ou por terceiro, em função do exercício por ele do cargo de Vice-Reitor. A Comissão não dedica uma linha sequer para indicar que vantagens teriam sido essas, nem as provas de quem teria sido beneficiado” e que “nenhuma das acusações formuladas pela Comissão Processante correspondia à realidade dos fatos, de acordo com as provas que compuseram o processo. Não havia nenhum documento, não havia nenhum depoimento, que permitisse afirmar qualquer tipo de conduta irregular por parte do Professor Timothy Martin Mulholland, sendo absolutamente inaplicável o referido tipo de ato de improbidade à situação descrita nos autos”.



    Alega que “as acusações feitas pela Comissão Processante foram todas refutadas pela defesa, tendo sido demonstrado que não se poderia atribuir responsabilidade pessoal ao Recorrente, pelo simples fato de ter sido ele que assinou o contrato com a FEPAD, sob pena de prestigiar-se a responsabilidade objetiva do acusado, sem a mínima demonstração de dolo ou culpa” e que “não houve qualquer irregularidade quanto à assinatura do contrato em questão, de modo que não há como se imputar ao Professor Timothy Martin Mulholland qualquer tipo de falta funcional em razão desse fato”.



    Prossegue afirmando que “uma das irregularidades constatadas pelo Relatório de Demandas Especiais n. 00190.014992/2008-28 seria o pagamento de taxa administrativa à FEPAD no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” mas, que “nunca teve conhecimento de que tal taxa era cobrada do contrato em comento” sendo que “não há como se atribuir qualquer tipo de responsabilidade ao Professor Timothy Martin Mulholland no tocante à cobrança da taxa administrativa quanto aos recursos do Contrato n. 04752, uma vez que ele não assinou qualquer contrato ou documento que contivesse previsão autorizando o pagamento da referida taxa, não sugeriu ou deu sua anuência verbal a tal prática, e tampouco tinha conhecimento de sua cobrança, até porque não era sua atribuição executar as despesas do contrato e fiscalizar a sua regularidade”.



    Assenta que “o Recorrente foi indicado como responsável por uma série de supostas irregularidades que teriam sido identificadas quanto à execução do referido contrato. Ocorre, entretanto, que não houve indicação específica de quais teriam sido as despesas irregulares que teriam algum tipo de relação com o Vice-Reitor Timothy Martin Mulholland. Além disso, havia em relação ao Contrato n. 04752 a designação – por parte da Chefe de Gabinete do Reitor – de dois servidores responsáveis por fazer a execução do plano de trabalho, determinando e fiscalizando a realização das despesas e acompanhando toda a evolução das atividades. Tais servidores eram o Executor e o Executor Substituto do convênio, que foram indicados logo após a celebração do contrato, no âmbito do Gabinete do Reitor, sem nenhuma participação do Vice-Reitor”.



    Aduz que “se revela equivocado o acórdão recorrido no tocante à análise feita quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena de demissão aplicada ao Recorrente”. tendo em vista que “ainda que se pudesse considerar que houve alguma falta disciplinar praticada pelo Recorrente, não seria possível admitir que tal falta pudesse levar à aplicação da pena de demissão”.



    Ao final, requer que se dê “provimento ao presente recurso ordinário, para o fim de reformar integralmente o acórdão do Superior Tribunal de Justiça ora impugnado, com a concessão da segurança pleiteada, para o fim de anular a pena de demissão ilegalmente imposta ao Recorrente, por qualquer uma das razões expostas no recurso ora interposto”.



    A União, por sua vez, pugnou pela manutenção da denegação da ordem. Sustenta que “a ocupação do cargo de reitor na Universidade de Brasília é temporária, sendo que o cargo efetivo ocupado pelo impetrante é o de professor, podendo recair a penalidade sobre o cargo efetivamente ocupado pelo servidor, e não no cargo temporário”.



    Alega que “o STJ não evidenciou a existência de prova que ateste a existência de parcialidade dos componentes da comissão processante, ao revés, verificou que tais integrantes participaram de outros processos administrativos disciplinares contra o recorrente e não restou evidenciada a contaminação dos demais processos” e que para rever tal entendimento para “verificar a existência ou não de parcialidade dos componentes da comissão processante encontra óbice na súmula 279/STF em razão da impossibilidade de revolvimento do acervo probatório”.



    Assenta que “a Comissão Processante demonstrou especificamente quais teriam sido as condutas pelo recorrente praticadas, suficientes para caracterizar cada um dos tipos de ilícitos funcionais que lhe foram imputados, fazendo a devida correlação entre os fatos, as provas e a norma supostamente violada”.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se, originalmente, de Mandado de Segurança, impetrado por Timothy Martin Mulholland, contra ato do Ministro de Estado da Educação, por meio do qual lhe foi aplicada a penalidade de demissão diante em razão dos fatos apurados nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 00190.042643/2009-87.



    O recorrente funda seu recurso, em síntese, nos seguintes fundamentos: i) impossibilidade de aplicação da pena de demissão no cargo de professor em razão de irregularidades praticadas durante a ocupação do cargo de Reitor da Universidade; ii) ausência de imparcialidade do Presidente da Comissão do PAD; iii) ausência de descrição dos ilícitos funcionais e de sua correlação com os fatos; iv) da existência de prova pré-constituída apta a afastar a conclusão da comissão processante de que o recorrente teria cometido os atos ilícitos; v) da regularidade dos atos investigados; e vi) da falta de proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.



    Na presente hipótese, o recurso não merece provimento. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 



    De início, cabe ressaltar que, no que concerne à alegação de que o autor não poderia receber pena de demissão do cargo de professor em razão de irregularidades praticadas no exercício do cargo de reitor da Universidade, observo que o tema não foi objeto da petição inicial do mandado de segurança, o que, por si só, constitui óbice ao exame da matéria por esta SUPREMA CORTE, sob pena de inovação em sede de recurso ordinário. Nessa mesma linha, menciono o RMS 30.295 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/2/2019; RMS 31062 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2014; e o RMS 35173 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/2/2019, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Inovação do objeto inicial do mandamus por ocasião da interposição do recurso ordinário. Impossibilidade. Precedentes do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Em relação à alegação de ausência de imparcialidade do Presidente da Comissão do PAD, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o mandamus, assentou:



    “O fato de o servidor ter participação em outro PAD, também instaurado em face do impetrante, por si só, não o torna suspeito ou impedido.



    A ciência prévia dos fatos que torna a autoridade suspeita é aquela verificada quando esta participa da fase de sindicância, o que não foi comprovado neste mandado de segurança.



    No caso, participação de servidor público em mais de uma Comissão Processante contra o mesmo acusado não ofende os artigos 150 da Lei n. 8.112/90 e 18 e 20 da Lei n. 9.784/99, ainda que os fatos investigados em um processo administrativo possam guardar certa correlação ou sejam citados em outros.”



    Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência da CORTE, a qual se firmou no sentido de que não configura hipótese de impedimento, prevista no art. 18 da Lei 9.784/1999, a nomeação de servidor para compor Comissão de Processo Administrativo Disciplinar que houver atuado em investigação de fatos apontados como irregulares. Nesse sentido, RMS 35.274, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 31/05/2019; e RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 24/08/2017, com a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é impedido para integrar a Comissão de processo administrativo disciplinar servidor que tenha atuado na investigação judicial ou administrativa de possíveis fatos tidos por irregulares (MS nº 21.330/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão).



    2. É consolidado, também, o entendimento de que o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa (RMS 30.881, Rel. Min. Cármen Lúcia e RMS 24.194, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame.



    4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa no valor de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). “



    Da mesma forma, não procedem as alegações de ausência de descrição dos ilícitos funcionais e de sua correlação com os fatos; da existência de prova pré-constituída apta a afastar a conclusão da comissão processante de que o recorrente teria cometido os atos ilícitos e de regularidade dos atos investigados. O Superior Tribunal de Justiça, ao denegar a segurança afirmou que: 



    “Ao contrário do que procura fazer crer o impetrante, ele não foi responsabilizado por ser o executor das despesas, mas por participar, na qualidade de Reitor Substituto, de desvios de verbas públicas, com destino a particulares.



    Foi na qualidade de Reitor Substituto que o impetrante assinou o contrato n. 04752, datado de 11/07/2003, e seu primeiro termo aditivo, este último, inclusive, em data na qual o Reitor (Titular) já estava de volta às funções. Tal circunstância, inclusive, foi - dentre outras - uma daquelas que conduziu a Comissão Processante a concluir pelo conluio entre o impetrante e outros servidores públicos, também punidos em decorrência do mesmo PAD.



    Note-se, no ponto, a consideração feita pela CPAD no termo de indiciação (fl. 3346- STJ):



    17. Estranhamente, o Termo Aditivo n° 2/2003 (fI. 145 do Apenso II). realizando entre a FEPAD e a Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior - ABEAS, foi assinado em I 8/6/2003, data anterior ao firmamento do Contrato n° 04752/2003. Este termo aditivo, no valor total de RS 680.000,00. passava a responsabilidade da implantação no projeto no Núcleo Rural de Rio Preto à ABEAS. Dessa maneira, tomando como base o Contrato n° 04752/2003, de 11/7/2003. o que ocorreu de fato foi uma subcontratação do objeto pela FEPAD. Ressalta-se que esta subcontratação, desconsiderando as datas de assinaturas dos dois instrumentos, não foi autorizada; este fato em nada foi questionado pelo executor do contrato, senhor Erico. Na verdade, este termo aditivo já fazia parte de um acordo de cooperação técnica firmado entre a FEPAD e a ABEAS em 23/10/02, conforme fl. 48 do Apenso 11, e depoimento prestado pelo senhor Everaldo Firmino de Lima, fis. 588-590 do Volume III.



    Como se verifica, no entender da Comissão Processante e da autoridade impetrada, a partir das provas documentais e testemunhais produzidas em contraditório durante o PAD, a EMATER-DF já desenvolvia o projeto de disponibilizar acesso à internet ao setor rural, em função do qual já mantinha prévia relação jurídica com a FEPAD, que por sua vez "[...] procurou auxílio financeiro à UnB a fim de dar continuidade no projeto (fl. 3.347-STJ)".



    Destarte, ainda que o efetivo pagamento da taxa administrativa no valor de R$ 20.000,00 à FEPAD possa eventualmente ter passado ao largo do conhecimento do impetrante, o que por ele não foi demonstrado nesse writ, a Comissão Processante apontou outros motivos, também acolhidos pela autoridade impetrada, no sentido de que o Contrato n. 04752/2003 foi firmado em desvio de finalidade, com a aplicação do "[...] valor de R$ 380.000,00 em atividades totalmente desconhecidas ao projeto", com o que "[...] a FUB não obteve nenhum ganho com esta contratação; muito pelo contrário, teve recursos do seu próprio orçamento desviados do intento pretendido (fl. 3.360-STJ)". No entender da Comissão, ademais, o liame e a conexão entre a participação de cada um dos servidores envolvidos é revelado pelo fato de que o contrato foi firmado em 11/7/2003 e já em 18/7/2003 foi autorizado o pagamento antecipado do valor de R$ 400.000,00 (fl. 3361-STJ).



    A Comissão considerou ainda que o Contrato em questão refoge às atividades previstas estatutariamente para a FUB e foi celebrado sem a participação do corpo técnico da UnB (fl. 3.361-STJ), deixando-se de observar "[...] recomendações importantes da Procuradoria Jurídica da Universidade", "[...] especialmente no que diz respeito à antecipação na liberação de recursos sem um motivo justo e sem as cautelas necessárias (fl. 3.362-STJ)".



    Além disso, segundo consta dos autos, a FEPAD foi utilizada como mera intermediária, pois "[...] limitou-se a repassar o valor recebido da FUB à Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior - ABEAS, quem de fato executaria o projeto (fl. 3.372-STJ)", com o fim de que se dispensasse a licitação ao argumento de que fosse aplicável a hipótese de dispensa prevista no art. 24, XIII, da Lei 8.666/93.



    Conforme consta no Parecer Jurídico adotado pela autoridade impetrada, tratava-se apenas de uma falsa motivação na hipótese legal de dispensa, pois não havia pertinência temática entre o objeto do contrato e as finalidades institucionais que tornariam dispensável a licitação (de ensino, pesquisa ou desenvolvimento institucional), não havia correlação entre o objeto do contrato e a missão institucional da FUB e, ainda, havia subcontratação pela Fundação de Apoio (fl. 3.787-STJ). Por evidente, seria necessário a dilação probatória para se infirmar a referida fundamentação, o que não é possível de ser feito na via estreita do mandamus.



    A prova examinada no Processo Administrativo Disciplinar foi vasta. Além dos instrumentos contratuais, aferição de datas e assinaturas neles constantes, encadeamento temporal dos atos e o exame da prestação de contas e notas fiscais entregues à auditoria da Controladoria-Geral da União, foram ouvidas 17 testemunhas e interrogados os 7 acusados (fl. 3.792-STJ).



    Consta dos autos que, dos R$ 400.000,00 pagos pela FUB à FEPAD em 18/07/2003, menos de R$ 66.250,00 foi efetivamente gasto no projeto em questão. Confira-se, no ponto, o seguinte trecho destacado pelo Parecer da Consultoria Jurídica, acolhido pela autoridade impetrada (fls. 3.789-3.790):



    82. Continua a CPAD em seu Relatório (fi. 1167) "por outro lado, consta no RDE, na fl. 129 do Apenso I, uma previsão de gastos para implantação do projeto no Núcleo Rural de Rio Preto pela Fundação Rural, no total de R$ 66.250,00, enviada pelo senhor Arnoldo Castiglioni à equipe de auditoria da CGU. ( ...) Dessa maneira, os gastos efetuados para a execução do projeto pela ABEAS muito provavelmente se mostrariam inferiores até mesmo ao indicado pela Fundação Rural, de RR 66.250,00. Tal fato se mostra bem plausível haja vista a "aquisição de equipamento decodificador + antena para conexão via satélite" e "assinatura do serviço de conexão no primeiro ano de operação" (conforme detalhado na fl. 129 do Apenso 1, Quadro 41), por exemplo, terem sido fornecidas gratuitamente pela empresa Star One. Corrobora ainda com argumento, o fato de que o treinamento, orçado em R$ 2.000,00 na estimativa de gastos, foi ministrado de forma gratuita por técnicos da própria Emater-DF.



    Relevante também observar que a Comissão Processante concluiu ser suficiente para se considerar comprovado o liame subjetivo entre os servidores que foram punidos, diante, notadamente, dos fatos assim sublinhados no Parecer Jurídico adotado pela autoridade impetrada (fls. 3.794-3.795):



    Restou evidente, ainda, que os atos praticados pelos acusados foram conexos e possuíam liame subjetivo entre si. A sequência dos atos foi lógica e concatenada, cada um dos acusados práticos atos irregulares na sua respectiva função em cada uma das unidades de atuação. Cada um deles agiu com divisão de tarefas visando atingir os objetivos previamente combinados.



    De forma cristalina, o objetivo foi se valer do projeto para se valer dos recursos próprios da Universidade para outras finalidades, que não o Projeto Inclusão Digital das Comunidades Rurais do DF. A rigor, o Projeto em questão serviu apenas de fachada para permitir que os operação. Há juízo de certeza que os recursos não foram aplicados no projeto Inclusão Digital para o qual se destinava, bem como os envolvidos agiram com má fé. Com deslealdade as instituições, desonestidade e improbidade.



    Ressalte-se, que qualquer dos agentes tinha todas as condições de interromper a cadeia operacional para evitar que os recursos fossem desviados. Como não o fizeram, assumiram os riscos de produzir o resultado. Os servidores acusados eram do alto escalão, respeitados, experientes e qualificados para as funções que exerciam, eram conhecedores das normas regentes do procedimento usualmente adotado para casos da espécie tanto na Universidade de Brasília, quanto na FEPAD, centenas de contratos já haviam sido celebrados.



    Restou provado que as condutas imputadas aos acusados são de imoralidade em grau, especialmente, elevada. A uma, porque os recursos foram flagrantemente desviados. Não tendo sido aplicado no Projeto de Inclusão Digital das Comunidades Rurais do DF, ao qual seria destinado. A dois, porque os atos foram praticados pelas principais autoridades, tanto da UNB, vice-reitor na qualidade do reitor, em conjunto com o Decano de Administração, da UNB, quanto da FEPAD, na pessoa do Diretor Presidente e do Diretor Administrativo Financeiro, autoridades das quais se exige a moralidade máxima no exercício das funções.



    Nesse contexto, as condutas dos servidores envolvidos foram essencialmente dolosas e da maior gravidade. Dos R$ 400 mil repassados à FEPAD, e em consequência à ABEAS, apenas cerca de R$ 66 mil foram aplicados no projeto, ou seja, em torno de 16,5% do total.



    Da análise em tela, registre-se que não há elementos que se conclua pela certeza de que tais valores foram, de fato, gastos para a aquisição de equipamentos dos recursos em questão.



    Com efeito, a extensão do dano lesou bens jurídicos de difícil reparação e atingiu, especialmente, princípios da administração pública, art. 11 da Lei 8.429/1992.



    Por outro lado, não se evidencia qualquer mácula aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou da legalidade, não havendo razão para se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário nesse caso. Ademais, incursionar nas razões da autoridade impetrada, tal como pretendido nesse writ, importaria adentrar no mérito do ato sancionador administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar, salvo quando inegavelmente patente o desrespeito às garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, o que não se evidenciou neste writ. Nesse sentido:



    [...]



    Como se verifica dos precedentes acima enumerados, ao Poder Judiciário não é dado decidir em lugar do Administrador Público. Cabe ao Judiciário apenas examinar a adequação do ato praticado pelo Administrador Público aos parâmetros jurídicos, o que, no caso dos autos, foi efetivado pela autoridade impetrada.”



    Ora, vê-se que o Superior Tribunal de Justiça, dentro dos limites impostos ao mandado de segurança, fez uma profunda análise do ato coator, tendo concluído que os fatos foram devidamente apurados no bojo do Procedimento Administrativo Disciplinar, tendo a Comissão Processante, ao final, entendido que estava devidamente comprovada a autoria e materialidade das irregularidades investigadas, bem como o liame subjetivo entre os servidores que foram punidos. 



    A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido da impossibilidade de apreciar, em sede mandamental, a alegação de ausência de provas para subsidiar